Tribunal: TJMT
Processo: 1011429-95.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011429-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GECIANE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 050.467.911-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), J. L. D. S. O. - CPF: 092.628.991-81 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) – SUSPENSÃO DA COTA DE COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA – PREVISÃO DA COPARTICIPAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
(art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cobrança Abusiva Nos Termos do Art. 2º, VII, da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998
” (Proc. nº 1018911-68.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOÃO LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, representado por sua mãe GECIANE BARBOSA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar à Cooperativa/ré que “
suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de junho/2022, no valor de R$ 1.178,66
” e “
se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta lide, possibilitando, que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que possa ser adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação
”, e, ainda, “
se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação
” (cf. Id. nº 85667460 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “
legalidade da cobrança da coparticipação
(face à)
existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos por consulta
”, e explica que “
os valores cobrados a título de coparticipação se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora
”, que compeliu a Cooperativa/agravante a autorizar/custear “
todo o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita
”, incluindo psicologia e fonoaudiologia pelo Método ABA, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, equoterapia, musicoterapia e psicomotricidade (cf. Id. nº 131501161 - Pág. 7/12).

Argumenta que, “
se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação
”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “
a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado
” (cf. Id. nº 131501161 - pág. 13/15).

Enfatiza, por fim, que “
a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial
”, e que “
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo
” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. nº 131501161 - pág. 17.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “
permitindo a cobrança de coparticipação
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 131501161 - Pág. 38).

O agravado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 136152168).

Por a demanda envolver interesse de incapaz, a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso “
para que seja permitida a cobrança da coparticipação nos exatos termos do contrato, ressalvando-se, todavia, a impossibilidade de se proceder a cobrança de ‘maneira única’ e de períodos acumulados
” (cf. Id. nº 137259185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da petição inicial, o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com transtorno de processamento sensorial, com o comprometimento da linguagem, socialização, aprendizado e déficit cognitivo, sendo prescrito pelo médico responsável tratamentos com psicóloga, fonoaudióloga e tratamento multidisciplinar, para suprir os déficits sociais, e problemas de comportamento (cf. Id. nº 131501164 – pág. 4).

Relata que a criança iniciou todas as terapias em junho de 2021 e desde então as mensalidades do plano de saúde sempre foram compatíveis com o valor normalmente pago, ou seja, não houve cobrança de coparticipação; sucedeu, porém, que foi surpreendido com a fatura do mês de agosto de 2021 no valor de R$ 1.178,66 referente à coparticipação de todas as terapias até então realizadas. Requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré seja obrigada a suspender as cobranças relativas à coparticipação inerentes aos tratamentos prescritos pelo médico.

A r. decisão agravada deferiu o pedido
de antecipação da tutela
sob os seguintes fundamentos:

“No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela fatura do mês de junho/2022 (ID 85575347), e andamentos do processo nº 1006640-61.2021.8.11.0041, disponibilizado no sistema PJE, de cujo teor denota-se, prima facie, que, a partir de junho/2022,
a requerida realizou a cobrança de coparticipação em valores muito acima dos praticados nos meses anteriores
.

Com efeito
, a princípio, seria incabível a cobrança da coparticipação em relação aos procedimentos objeto da presente demanda, máxime diante das novas diretrizes trazidas pela recente Resolução ANS nº 469/2021, que alterou o Anexo II (Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa nº 465/2021, passando os autistas beneficiários de planos de saúde de todo o País a ter direito a um número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, além de cobertura ilimitada
. (...)

O perigo de dano exsurge do
evidente prejuízo causado pela manutenção da cobrança de coparticipação, o que poderia onerar indevidamente o tratamento do autor, havendo, ainda, o risco de inadimplência e resolução contratual
.

Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a requerida:

1) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de junho/2022, no valor de R$1.178,66;

2) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta lide, possibilitando, que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que possa ser adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação; e

3) se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação”
(cf. Id. nº 85667460 dos autos de origem).

Verifica-se que, ao afirmar “
evidente prejuízo causado pela manutenção da cobrança de coparticipação, o que poderia onerar indevidamente o tratamento do autor, havendo, ainda, o risco de inadimplência e resolução contratual
”, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação no caso caracteriza “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, o que é vedado pela Resolução Normativa nº 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente, e que, não diferente das demais, é expressamente mencionada pela petição inicial, inclusive em tópico específico (cf. Id. nº 85573089 - Pág. 17 e seguintes dos autos de origem).

Sucede, porém, que o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos, e que a operadora do plano era “
autorizada a efetuar a cobrança da coparticipação no prazo prescricional legalmente previsto
” (cf. Id. nº 131501165 - Pág. 34/35), de modo que não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.

Ademais, como o tratamento multidisciplinar indicado ao autor gerou custos de pelo menos R$ 10.706,00 somente no mês de maio/2022 (R$ 9.993,50 + R$ 712,50 – cf. notas fiscais vinculadas aos Ids. nº 131501170 e 131501171), não parece ilegal a cobrança do total de R$ 1.178,66 a título de coparticipação na fatura do mês subsequente (cf. Id. nº 131501169).

A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 –
grifei
).

Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se.

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007337-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, primeiro, para ratificar a decisão vinculada ao Id. nº 131607656, depois, para reformar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, assim, indeferir o pedido liminar formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022